Tribunal: TJDFT
Processo: 0741344-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0741344-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO SA RORIZ, MARIA DA GLORIA BASILIO DE MELO AGRAVADO: SBS IMOVEIS GESTAO IMOBILIARIA LTDA, IB7 INVESTIMENTOS LTDA, EULER AUGUSTO FERNANDES PINTO, AB ADMINISTRACAO DE BENS LTDA, JULLIS PAULINO DA SILVA D E S P A C H O V I S T O S. (Num. 54694528). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ EDUARDO SÁ RORIZ E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0749203-46.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor dos Agravantes por SBS IMÓVEIS GESTÃO IMOBILIÁRIA EIRELI E OUTROS, ora Agravados, declinou da competência para a Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO (Num. 170140876 do Feito originário). O eminente Relator do Agravo de Instrumento, Des. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, deferiu o pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID Num. 54185403. Por meio do petitório de Num. 54694528, os Agravados postulam “antecipação de tutela para determinar que os requeridos compareçam ao cartório 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, no prazo de 72 (setenta e duas) horas para assinatura e lavratura das Escrituras Públicas dos imóveis, nos termos pactuados entre as partes, diante da efetiva comprovação dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC; Não sendo concedido o pedido anterior, requer que seja notificado o cartório 4o Ofício de Notas do Distrito Federal, para que proceda a lavratura das Escrituras Públicas dos imóveis, nos termos pactuados entre as partes, diante da efetiva comprovação dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC.” (Num. 54694528 - Pág. 4). Pois bem. Como pode ser extraído da leitura desse breve resumo, a pretensão ora deduzida pelos Agravados extrapola a matéria devolvida ao exame do Tribunal por meio do Agravo de Instrumento em questão, que diz respeito, unicamente à competência do Juízo a quo. Nesse descortino, encontra-se obstada qualquer análise acerca da pretensão trazida na petição de Num. 54694528, sob pena de supressão de instância, já que o tema não foi tratado na decisão agravada e, assim, não se encontra devolvido para reexame. Assim, oportunamente, após o recesso forense, faça-se a conclusão do recurso ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Relator do recurso. I. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial